Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a avaliação negativa dos maus antecedentes, todavia, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, conforme critério adotado pelos tribunais superiores.
2. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP, o réu reincidente e portador de maus antecedentes não faz jus ao cumprimento de pena em regime menos rigoroso.
3. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável (súmula 269/STJ e precedentes do STJ e do TJDFT).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias multa. Mantida a sentença em seus demais termos.